Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 51, inciso IV, c/c o art. 3o, § 2o, ambos da Lei 9.099/95 e o artigo 27 da Lei 8.185/91, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar ações nas quais figurem no polo passivo sociedade de economia mista distrital.

II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. A recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas as contrarrazões.

III. Desde o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR- 2017.00.2.011909-9, em 23 de outubro de 2017, a Col. Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça havia fixado o entendimento de que os juizados fazendários não tinham competência para processar e julgar as ações em que figurassem como requeridas as sociedades de economia mista: “Decisão: Decido o presente Incidente de Resolução de Repetitivas para fixar a presente tese: Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei no. 12.153/2009, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislador, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do I do art. 26 da LOJDF – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal”. Todavia, a Lei n.o 13.850/2019 alterou o artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n.o 11.697/2008) e retirou das varas de fazenda pública a competência para julgar ações que tenham como partes as sociedades de economia mista, de forma que a tarefa passou a competir às varas cíveis ou aos juizados especiais cíveis do Distrito Federal.

IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular prosseguimento do feito. Sem custas, nem honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.